Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão que, em julgamento de mérito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a pretensão. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso em análise, houve eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
4. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si sós, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica.
6. As alegações apresentadas para amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica são genéricas, desacompanhadas de provas e informações objetivas. A parte autora não trouxe elementos que demonstrem o intuito fraudulento da pessoa jurídica executada de lesar credores, ou da prática de atos ilícitos por parte do seu sócio, capazes de demonstrar a ocorrência dos pressupostos previstos no art. 50 do CC.
7. Inexiste nos autos comprovação de que as pessoas jurídicas relacionadas integravam, de fato e de direito, grupo econômico e, mesmo que fosse, tal circunstância não seria capaz de, por si só, caracterizar o abuso da personalidade jurídica, sobretudo em razão da previsão do art. 50, § 4o, do CC, no sentido de que “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
8. Ausentes elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese, à luz do art. 50 do Código Civil, correta a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.